Tribunal: STF
Processo: AP 1351
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 2/3/2023, concedi liberdade provisória a ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13746, PET 10820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 16/9/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 88).



    A Defesa de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI requereu autorização para a ré “se deslocar, no dia 25 de outubro de 2024, até a Agência da Previdência Social de Jaraguá do Sul – SC, localizada à Av. Getúlio Vargas, 500, Centro, para a realização de perícia médica” (eDoc. 92).



    O requerimento foi instruído com cópia de comprovante de marcação de agendamento de perícia médica (eDoc. 93). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que a requerente se submeterá a perícia médica no dia 25/10/2024, às 9h50, na Agência da Previdência Social do município de Jaraguá do Sul/SC.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI, no dia 25/10/2024, durante o período estritamente necessário de deslocamento e retorno, para que compareça à perícia médica agendada na Agência da Previdência Social em Jaraguá do Sul/SC, às 9h50.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, com cópia da presente decisão.



    INTIME-SE a requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da perícia médica, assim que realizada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente